Tribunal: STF
Processo: AI 621255
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário
   não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia
   equacionada sob o ângulo estritamente legal.
        AGRAVO - ARTIGO
   557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista
   no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a
   parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.